Tribunal: CARF
Processo: 10920.001181/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001181/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.806 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
GABRIELA REFOSCO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO INCOMPLETA.
O recurso voluntário transmitido de forma incompleta impossibilita a análise e
não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto relativamente ao acórdão no 15-30.806,
proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra Termo de Indeferimento à sua opção pelo
Simples Nacional, devido à atividade econômica vedada (6190-6/01 - Provedores de Acesso a
Internet).
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001181/2008-29
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.806 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001181/2008-29

Trata-se de manifestação (fls. 02/05) contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (fl. 29), que considerou impeditiva a atividade econômica
desenvolvida pela interessada, 61906/ 01 “provedores de acesso às redes de
comunicações”. Alega a contribuinte que a atividade por ela desempenhada não é
prestação de serviços de comunicação, conforme alteração contratual e cartão do CNPJ,
razão pela qual não se enquadra no inciso IV, do artigo 17 da Lei Complementar no 123,
de 2006, fundamento utilizado para o indeferimento da opção, mas sim no § 2o do
mesmo artigo da referida lei.
Ademais, a atividade desenvolvida consta do Anexo II da Resolução CGSN no 06, de
18/06/2007, que abrange concomitantemente as atividades impeditivas e permitidas ao
Simples Nacional.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/SDR decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade interposta pela Recorrente, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
A atividade de serviços de comunicações consistia em atividade vedada à opção pelo
Simples Nacional até 31/12/2008.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada em 01/08/2012 (e-fls. 42), não se conformando com a referida
decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 19/12/2012 (e-fls. 44 e seguintes).
Mas, ao apreciar o referido recurso, esta Turma entendeu ser o caso de conversão em julgamento
para que para que a Unidade de Origem promovesse o saneamento dos autos, realizando a
digitalização das e-fls. 03 a 06 do Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente.
Em cumprimento à diligência, a autoridade administrativa apresentou a
informação de e-fls. 83.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.806 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001181/2008-29

Portanto, restou constatada a impossibilidade de Unidade de Origem em promover
o cumprimento da diligência.
Porém, como a Recorrente não poderia ser prejudicada por seu recurso voluntário
estar incompleto (faltando páginas), o julgamento foi convertido, novamente, em diligência à
Unidade de Origem (Resolução no 1003-000.305) para que esta intimasse da Recorrente a
proceder à apresentação de seu recurso voluntário de e-fls. 03 a 06 em sua integralidade ou, no
caso de não mais possuí-lo, que lhe fosse reaberto o prazo de 30 (trinta) dias para oferta de novo
recurso relativamente ao Acórdão 15-30.806, proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR.
A ciência da Recorrente deu-se por decurso de prazo via da Caixa Postal, Módulo
e-CAC do Site da Receita Federal, na data de 07/07/2021 (e-fls. 98). Mas, não houve
manifestação da Recorrente a respeito. Em seguida, os autos retornaram a este Tribunal para o
prosseguimento do julgamento do processo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os documentos apresentados como recurso voluntário, embora protocolados de
forma tempestiva, não cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade, conforme
será abaixo demonstrado.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do
Acórdão 15-30.806, proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR, e que manteve a Recorrente excluída
do Simples Nacional no ano-calendário 2008.
Todavia, ao proceder à conferência das imagens e numeração das folhas que
compõem os autos, constatei sua incompletude. Assim, pelas informações constantes no
relatório, conclui-se que, a partir das e-fls. 44, é possível verificar que a peça recursal seria
composta de 6 (seis) folhas (nota de rodapé/numeração de páginas), além dos documentos
carreados aos autos naquela oportunidade. Contudo, foram digitalizadas apenas 2 folhas do
Recurso Voluntário, já que estão presentes nos autos tão somente 2 (duas) páginas da peça
recursal.
O julgamento foi convertido em diligência por duas vezes (Resolução no 1003-
000.187, de 09/07/2020, às e-fls. 74-76 e Resolução no 1003-000.305, de 09/06/2021. às e-fls.
91-94) na tentativa de solucionar a questão, inclusive, oportunizando à Recorrente à
apresentação de nova peça recursal no caso de mais possuir o documento original para sua
integral digitalização, a fim da preservação de seu direito de defesa e do amplo contraditório.
Apesar disso, a Recorrente não se pronunciou a respeito, permanecendo incompleto o documento
apresentado em 19/12/2012 (e-fls. 44 e seguintes).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.806 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001181/2008-29

Neste contexto, a Lei no 9.430/1996 determina em seus §§ 10o e 11o do artigo 74
que, da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade, cabe recurso ao
CARF. O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, determina
que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de recurso voluntário total ou
parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Porém, considerando a incompletude da peça apresentada em 19/12/2012 (e-fls.
44 e seguintes), consoante já explicado e demonstrado, não como receber o dito documento
como Recurso Voluntário.
Destaque-se que não há se falar em cerceamento de direito de defesa ou ofensa ao
contraditório considerado a oportunidade concedida à Recorrente para apresentação da íntegra da
digitalização do recurso completo ou até mesmo de outra peça recursal no caso de não possuir
mais a orginalmente ofertada, dado o lapso temporal transcorrido.
Outrossim, destaca-se que não há nos autos matérias que devam ser conhecidas de
ofício pelo julgador. Por essa razão, deve ser mantido o acórdão da primeira instância
administrativa.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital